Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PESQUISA. INFOJUD. RENAJUD. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISAS NO SISBAJUD. TEIMOSINHA. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento em que a exequente pugna pela reforma da decisão proferida em cumprimento de sentença, a fim de que sejam deferidos os seguintes pleitos: pesquisa nos sistemas Infojud e Renajud, e reiteração automática de busca no sistema Sisbajud com a ferramenta “teimosinha”.

2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.

3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud de reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.

4. Na hipótese, o agravante não apresentou indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo. Assim, revela-se impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial. Precedentes deste e. Tribunal.

5. Por outro lado, cabível a realização da pesquisa ordinária no Sisbajud e busca no Renajud e Infojud, como forma de contribuir para a efetividade do cumprimento de sentença, haja vista não terem sido efetuadas diligências perante os sistemas desde o início da fase de cumprimento de sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.